Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base.
1 - Suficiente para caracterizar o dolo do crime de porte de arma de fogo de uso permitido o seu transporte, no interior de veículo e municiada, fora do trajeto entre a clube ou escola de tiro e acautelamento da arma de fogo, em desacordo com a guia de trânsito para colecionadores, atiradores e caçadores, ainda que regular o registro do artefato.
2 - A conduta do réu de portar vinte munições e dois carregadores, além daquelas que municiavam a arma de fogo, aponta maior intensidade do dolo do agente, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Aumento em fração inferior, benéfico ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantido.
4 - Apelação não provida.